Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711132-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARVALHO MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) tendo por objeto a r. decisão (ID 87179739 dos autos de origem) proferida nos autos da ação ordinária no 0709622-58.2021.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por LUIZ FERNANDO CARVALHO MENDONÇA (CPF: 563.519.411-72); , representado por LUCIANA COELHO MESQUITA DE FIGUEIREDO, objetivando que a parte requrida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CPF: 02.812.468/0001-06); , proceda a sua internação em leito de UTI , no Hospital Santa Luzia para realização dos procedimentos que se fizerem necessários conforme solicitação médica. Aduz que recentemente parte autora aderiu ao Plano de Saúde coletivo operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional. Relata a parte autora que encontra-se internada no HOSPITAL SANTA LUZIA, em estado gravíssimo, necessitando urgentemente de INTERNAÇÃO CLÍNICA, para tratamento cirúrgico de urgência. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sra. LUCIANA COELHO MESQUITA DE FIGUEIREDO , como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso ind Eis o breve relatório. Passo a decidir.eferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Luzia.” Inconformada, a parte ré recorre. De início informa ter cumprido a liminar tão logo intimado a fazê-lo. Verbera que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência, que é de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais bem como com as informações prestadas pela própria agravada. Aduz que, durante o período de carência, nos casos de urgência/emergência o atendimento está limitado às primeiras 12 horas. Assim, assevera que “o quadro clínico suportado pela agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria agravada”. Defende a tese de que a negativa decorre do exercício regular de direito. Noutro ponto, questiona o valor da multa cominatória, ao argumento de que teria sido excessiva. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e conseqüente revogação da r. decisão a quo. Em tese subsidiária, pleiteia “que o valor arbitrado seja ao menos consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade”. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que a negativa do plano deu-se no exercício regular de direito, por estar o agravado ainda no período de carência, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos seria de urgência/emergência. De acordo com a “Avaliação do Especialista” (ID 87174646 dos autos de origem), verificou-se: “PACIENTE COM QUADRO DE DOR INTENSA EM FIE, INICIADA SUBTAMENTE.” Além disso, a “Avaliação do Especialista” constatou ausência de melhora do quadro doloroso após o acompanhamento clínico com analgesia e observação do pronto socorro. Neste contexto, justificou fundamentadamente a razão da conduta médica de urgência a ser seguida. Confira-se: “EM FUNÇÃO DO TAMANHO AVANTAJADO DO CÁLCULO (9mm). EM FUNÇÃO DA POSSIBILIDADE REMOTA DE ELIMINAÇÃO ESPONTÂNEA DO CÁLCULO. EM FUNÇÃO DO RISCO DE OBSTRUÇÃO RENAL E NECESSIDADE DE DIÁLISE DE EMERGÊNCIA. EM FUNÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDA DA UNIDADE RENAL ESQUERDA, PELO NÃO TRATAMENTO DO CÁLCULO. EM FUNÇÃO DO RISCO DE INFECÇÃO COM PIELONEFRITE ESQUERDA SEPSIS. PODENDO CULMINAR COM O AGRAVAMENTO IMPORTANTE DO ESTADO GERAL DO PACIENTE E ATÉ COM O SEU ÓBITO. PROPUSEMOS AO PACIENTE: 1) INTERNAÇÃO CLÍNICA 2) TRATAMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA 3) CONTROLE POSTERIOR DOS DEMAIS ASPECTOS UROLÓGICOS 4) PRESCREVO ANALGESIA AMPLA E MANTENHO TRATAMENTO ANTIBIÓTICO.” Ora, o quadro de dor intensa e iniciada subitamente é justamente a hipótese de urgência, presumindo-se assim que o paciente tenha procurado ajuda médica imediatamente, ainda nas primeiras 12 horas, inclusive em atendimento iniciado em Pronto Socorro. Logo, por se tratar de urgência, necessário ser mitigado o prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alíneas “b” e "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;" (grifos nossos). Ainda, a Resolução no 13/98 do CONSU também prevê a obrigatoriedade de cobertura em situação de urgência: “Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. §1o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. §2o. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do contrato. §3o. Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora. (...).” (grifo nosso). Neste sentido tem decidido reiteradas vezes esta Corte: “AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ABAULAMENTO DE CERVICAL. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. I - A recusa para a internação da autora, sob o argumento de que ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de urgência, resultante de complicações no processo de abaulamento de cervical devido a aumento de volume e aspecto da lesão, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. II - A negativa de autorização extrapolou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1204002, 07132968920188070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO NO PRAZO DE INTERNAÇÃO. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência. Na hipótese de internação de emergência, necessária para a preservação da vida e integridade física do segurado, devido ao risco de morte ou de lesões irreparáveis, caracterizado nos relatórios médicos e exames, aplica-se o prazo máximo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Deve ser garantido o direito à vida e à saúde em detrimento do prazo de carência, considerando-se o diagnóstico de aneurisma cerebral, com intervenção cirúrgica de emergência e posterior internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).” (Acórdão 1180162, 07152276920188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Dessa forma, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que, a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor. Em relação à multa cominatória, não se verifica urgência de suspensão dos efeitos da r. decisão, pois, segundo informado pela própria agravante, já teria cumprido a liminar, a tempo e modo, sendo certo que o valor e limite poderá ser objeto de exame pelo egrégio colegiado. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator